Tribunal: TJDFT
Processo: 0708325-60.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PRELIMINAR DE OFÍCIO. REVOGAÇÃO DO ART. 65 DA LCP PELA LEI N.o 14.132/2021. NOVO CRIME DE PERSERGUIÇÃO. LIBERDADE INDIVIDUAL DA PESSOA. NÃO APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA DO ART. 65 DA LCP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de ofício - registra-se que, no dia 1o de abril de 2021, foi publicada e entrou em vigor a Lei n.o 14.132/2021, que inseriu no Código Penal o art. 147-A, que tipifica o crime de perseguição (stalking), assim como revogou expressamente o art. 65 da Lei de Contravenções Penais, que previa a infração penal de perturbação da tranquilidade (art. 65 da LCP).
2. A despeito da revogação do art. 65 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941, não houve a automática abolitio criminis para todas as condutas que estavam contidas na referida contravenção penal.
3. A contravenção penal de perturbação da tranquilidade tinha como bem jurídico tutelado a tranquilidade individual, de modo que o novo crime de perseguição visa proteger a liberdade individual da pessoa, tanto que foi adicionado na seção I, do Capítulo VI do Código Penal, que trata dos crimes contra a liberdade pessoal.
4. Portanto, da leitura dos dois artigos leva-se à conclusão de que as duas normas divergem na medida que a conduta prevista no art. 65 da LCP não está inserida de forma automática no crime do art. 147-A do CP, uma vez que no caso sob exame faltou a incidência de alguns dos núcleos incriminadores do novo crime de perseguição.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para julgar extinta a punibilidade do réu.